Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-80.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001066-80.2009.8.14.0051

APELANTE: EDSON RIBEIRO AVINTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001066-80.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: EDSON RIBEIRO AVINTE

REPRESENTANTE: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB PA17603 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
JÚRI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PROMOVIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001066-80.2009.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: EDSON RIBEIRO AVINTE

REPRESENTANTE: DR. ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB PA17603 E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de
EDSON RIBEIRO AVINTE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §3° do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/12/2008, o Apelante, após uma discussão, ceifou a vida da vítima Adanizeo Tavares dos Santos com um golpe de arma branca do tipo faca, na região do torax.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, sobreveio sentença desclassificatória para o crime de lesão corporal seguida de morte (Id. 9691141)

Inconformada, a Defesa pugnou pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, posto que o crime teria sido perpetrado em legitima defesa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda inicial no mínimo legal, já que ausente fundamentação idônea (Id. n° 9691143).

Em
Contrarrazões
(Id. n° 9691145), o Ministério Público postula pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo desprovimento do recurso em sua totalidade (Id. 12042447).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, a defesa, alegou que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que deveria ser reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em favor do recorrente. Ao final, conclui pela submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Durante a Sessão Plenária
[2]
, a testemunha Amauri Pereira Dos Santos noticiou que:

“(...) estava presente no dia dos fatos; que estavam no Clube Vasco da Gama; que fica na Comunidade de Pindorama; que começou uma confusão, uma discussão dentro da sede; que essa discussão começou dentro da sede e de lá ela foi pra fora; que lá gerou a briga; que o rapaz estava dançando com a prima dele;
que na saída da porta, que ele foi saindo, o rapaz esfaqueou ele; que no momento da confusão, Adanizeo estava dançando dentro da sede
; que tinha dois rapazes lá na confusão que eram parente do Adanizeo;
que o único momento que eu vi o Edson, foi o momento que ele saiu da porta e esfaqueou ele
; que o momento que eu vi, foi que o rapaz desceu, puxou a faca e esfaqueou; que em momento algum viu Adanizeo brigando com alguém e nem que estava armada; que ele foi atingindo no lado esquerdo do peito; que a faca ficou fincada no peito; que ele já caiu morto; que o réu estava de frente; que o pessoal conhece ele lá como pescador”.

No mesmo sentido, o informante Robinelson Tavares relatou
[3]
:

“Que estava no local do crime; que era em frente à sede do Vasco da Gama, no Pindorama; que eu participava na época do clube do Vasco; que tinha diversos parceiros ajudando e trabalhando nesse dia; que era uma festa dançante; que começou um tumulto lá dentro da sede; que eu não sei como começou, porque no momento eu estava do lado de fora da sede; que essa confusão veio para o lado de fora da sede; que viu o Edson já no tumulto do lado de fora;
que nesse momento foi que eu presenciei que o Edson foi pra cima do Adanizeo;
que eu não vi o Adanizeo no meio de briga; que ele estava próximo também assistindo a briga;
que foi nesse momento que o Edson foi pra cima dele
;
que o Edson foi atacando de frente pra ele; que eu lembro que ele deu o primeiro golpe e não acertou e o segundo pegou no peito do Adanizeo
; que quando ele foi atingido, o Didi saiu correndo e o Adanizeo caiu com a faca no peito; que confirma que Edson deu essa facada de frente e não de costas; que o réu fugiu; que a vítima estava próxima do tumulto”. [
grifei
]

Assim, em que pese haver versão de que o Recorrente agiu em legítima defesa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Pugna a Defesa pelo redimensionamento do apenamento a fim de que seja reduzida a reprimenda inicial ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são em verdade favoráveis.

Razão lhe assiste.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão ante o reconhecimento de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, conforme trecho a seguir:

“1) – DOSIMETRIA.

a) o réu teve a culpabilidade inerente ao tipo penal;

b) Entendo que o réu possui bons antecedentes criminais, já tendo sido inclusive condenado, por outro crime violento (roubo) ocorrido depois dos fatos hoje julgados, sendo isso desfavorável ao acusado.

c) conduta social anormal, pelo que consta dos autos, eis que existe notícias de que o acusado seria uma pessoa violenta;

d) Personalidade anormal a diante dos registros no processo;

e) o motivo do crime foi em decorrência de briga em uma festa (bebedeira) sendo isso

desfavorável ao acusado;

f) as circunstâncias dos fatos são desfavoráveis ao réu, posto que atacou a vítima que estava desarmada;

g) as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, haja vista que acabou por ceifar a vida de pessoa jovem, fls. 113/115, frustrando todas

as possibilidades da sua vida, causando dor inigualável aos seus parentes e ofendendo a sociedade;

h) a vítima, pelo que consta dos autos, em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,

fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão.”

Ocorre que nos termos da Súmula 17 deste Tribunal, a fixação da sanção nesta fase deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual passo a revisão do apenamento.

Acerca da
valoração negativa dos
antecedentes criminais
entendo que a inversão merece revisão, pois o magistrado singular não informou o apontamento utilizado nesta fase, além de não constar a referida anotação na certidão de fls. 41
, assim
passo a neutralizá-la
.

No que tange a
conduta social
,
personalidade
do agente,
motivos e circunstâncias do crime
, observo que também foram assentados em argumento inidôneo, visto que próprios do tipo ou firmados em fundamento inconcreto, assim passo a
valorá-los como neutros
.

Por outro lado, entendo que a inversão da polaridade das consequências do crime encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte e do C. STJ ao utilizar idade da vítima e o dano psicológico causado a família, razão pela qual deve ser mantida
.

Diante disso, considerando a inexistência de um vetor negativo, fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Seguindo, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, causas de diminuição ou aumento de sanção, torno-a definitiva.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantendo o restante da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Id. 9690992

[3]
Id. 9691009

Belém, 06/04/2023